Tribunal: TJSP
Processo: 0001094-29.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001094-29.2017.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante JORGE ALBERTO
LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de JORGE ALBERTO LEITE para 01
ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 dias-
multa, no piso. V.U. Comunique-se, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-29.2017.8.26.0279 -Voto no 11.237
2
Apelação Criminal no 0001094-29.2017.8.26.0279
Apelante: Jorge Alberto Leite
Apelado: Ministério Público
Comarca: Itararé
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Nathalia de Souza Gomes
VOTO no 11.237
Apelação.
FURTO
SIMPLES.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão
informal do réu confirmada pela palavra da vítima e da
testemunha presencial dos fatos. Condenação mantida. Redução da pena pela atenuante da
confissão espontânea e fixação do regime semiaberto.
Apelo parcialmente provido.
1) JORGE ALBERTO LEITE foi condenado, pela r. sentença de
fls. 236/239, proferida em 21/05/2019, como incurso no art. 155, caput, do CP, à
pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 17 dias-multa, no piso, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a
incidência da atenuante da confissão espontânea, a alteração do regime inicial
fixado, bem como a substituição da reprimenda privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 269/271).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 275/277), o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 283/287).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 81/83), em 25/02/2017, por volta
das 15h, na Comarca de Itararé/SP, JORGE ALBERTO LEITE subtraiu, para si,
225 tijolos, avaliados em R$ 125,00, de propriedade de E.H.S.
Segundo apurado, JORGE, aproveitando-se da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-29.2017.8.26.0279 -Voto no 11.237
3
vigilância, adentrou no terreno da vítima subtraindo os referidos tijolos,
contratando o corréu ENVER MEREGE NETO para transportá-los no veículo dele
até a casa do corréu DIONERSON RENATO DE JESUS1, que os adquiriu pelo
valor de R$ 50,00.
Esses os fatos.
A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 05/06 e 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo
auto de entrega (fls. 13), pelo auto de avaliação (fls. 43 - bens avaliados no total
de R$ 125,00), pelas fotos de fls. 12, bem como pela prova oral colhida (DVD que
acompanha os autos).
JORGE permaneceu em silêncio nas investigações (fls. 65),
tonando-se revel em Juízo.
A vítima declarou que estava construindo em um condomínio no
local, mas, na data dos fatos, se encontrava em sua residência. Recebeu uma
ligação de sua vizinha relatando que o réu, juntamente com outra pessoa em uma
caminhonete, disse que, por ordem da dona da casa, deveria levar os tijolos para
outra construção, o que não era verdade. Em seguida foi até o local, mas eles já
não estavam lá, tendo levado os tijolos. Sua vizinha, inclusive, tirou fotos da ação.
Dois dias depois foi registrar a ocorrência acompanhada de sua vizinha e, quando
voltavam da Delegacia, se depararam com o réu e o outro individuo em uma
caminhonete parecida. A vizinha os reconheceu e a declarante acionou a polícia.
A testemunha Sonia confirmou que, na data dos fatos, presenciou
dois indivíduos pegando tijolos da construção da ofendida e carregando em um
caminhão e estranhou. Em seguida os questionou, tendo eles lhe dito que a dona
da casa pediu para que levassem os tijolos para outra construção. Ligou para a
vítima, a qual negou qualquer autorização para retirar os bens do local e se dirigiu
à residência, mas quando chegou eles já tinham ido embora e levado os tijolos.
Como tirou fotos da ação passaram a procurar o acusado e, ao ver os dois
indivíduos na rua colhendo abacates, os reconheceu, tendo a vítima acionado a
polícia. Aquela reconheceu os tijolos como seus, porque os comprou em Itararé e
possuíam uma colocação mais escura. O réu confessou o crime para a polícia e
1 FLS. 190: Foi concedida a suspensão condicional do processo aos corréus ENVER e DIONERSON.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-29.2017.8.26.0279 -Voto no 11.237
4
indicou o local em que teria deixado os bens, que foram restituídos á vítima.
Os guardas municipais Anderson Augusto Branco e Platini Sales,
em Juízo, afirmaram que receberam uma ligação informando que a vítima de um
furto teria abordado o autor do delito. Ao chegarem ao local, JORGE confessou a
subtração e informou para quem vendeu os tijolos. Em seguida foram até o local
indicado e localizaram os tijolos, os quais foram devolvidos para a ofendida.
Pois bem.
A condenação do réu era mesmo de rigor, ante a segura prova
oral produzida nos autos.
Contra o apelante pesa o depoimento firme da testemunha Sonia
que o presenciou subtraindo os tijolos. Não bastasse, JORGE confessou
informalmente aos guardas municipais o furto e indicou onde estavam os objetos
subtraídos, os quais foram recuperados e restituídos à vítima.
Certa a condenação, as penas comportam pequeno ajuste.
Na primeira fase deve ser mantido o aumento de 1/2 pelos maus
antecedentes, consistente em 06 condenações anteriores (cf. certidão de fls.
109/1132), totalizando 01 ano e 06 meses de reclusão, mais 15 dias-multa.
A fração eleita não se revela exagerada, dentro da realidade do
caso concreto. Mais do que mero portador de maus antecedentes, o réu
transparece conduta incorrigível, perceptível por suas várias e sucessivas
condenações anteriores, tanto que seus envolvimentos com a Justiça Criminal
datam desde o início da década de 1990.
Na segunda fase da dosimetria, pela reincidência, a pena foi
aumentada em 1/6.
Ocorre que nenhuma das condenações de JORGE referidas a fls.
109/113 é apta a caracterizar a reincidência, pois todas contam com o trânsito em
julgado posterior aos fatos aqui tratados ou já foram alcançadas pelo período
depurador do art. 64, I, do CP.
É certo que JORGE admitiu o crime, e, a despeito de tratar-se de
2 Autos no 0000014-73.2014.8.26.0622, condenação transitada em julgado para a defesa em 06/09/2017;
Autos no 0000029-05.1994.8.26.0279, condenação transitada em julgado para a defesa em 24/11/1995;
Autos no 000118-91.1995.8.26.0279, condenação transitada em julgado para a defesa em 27/05/1996. Autos
no 0000262-06.2011.8.26.0279, condenação transitada em julgado para a defesa em 06/11/2017; Autos no
0001888-94.2014.8.26.0279, condenação transitada em julgado para a defesa em 28/03/2011; Autos no
0002000-92.2012.8.26.0279, condenação transitada em julgado para a defesa em 16/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-29.2017.8.26.0279 -Voto no 11.237
5
confissão informal, ela foi efetivamente considerada pelo Magistrado para a
formação da convicção condenatória3, merecendo, portanto, cômputo como
circunstância atenuante, na forma da Súmula no 545 do C. STJ.
Acerca do tema, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO.
MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N.o 545
DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se a confissão
informal do Agravado aos policiais acerca da subtração patrimonial, no momento da
prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter
a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n.
545 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no Resp 1827438/MG,
Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).
Assim, reconheço a confissão espontânea e diminuo a pena de
1/6.
Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção fica definitivamente estabelecida em 01 ano e 03 meses de reclusão,
mais 12 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado não deve prevalecer.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi suficiente ao
cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa orientação do Código
Penal (art. 33, § 2o).
Neste caso específico, a duração da pena privativa de liberdade
inferior a 04 anos, por si só, admitiria em tese regime mais ameno. No entanto, o
réu possui 06 condenações aptas a configurar maus antecedentes, fator que
faz o regime semiaberto despontar como suficiente para conter o seu ímpeto
criminoso, que, com o presente furto, chega à sua sétima condenação
documentada nos autos.
Outrossim, os antecedentes do réu também inviabilizam a
3 Confira-se: “Malgrado o acusado não tenha sido encontrado na posse dos tijolos (...) Na presença dos
milicianos, confirmou o cometimento do delito, apontando o local em que os tijolos se encontravam. Pois
bem. Finalizada a instrução, tem-se que as provas colhidas à luz do contraditório e as demais provas
colacionadas aos autos evidenciam a prática do crime de furto.” (fls. 238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-29.2017.8.26.0279 -Voto no 11.237
6
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não
atendido o requisito do art. 44, III, do CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a
pena de JORGE ALBERTO LEITE para 01 ano e 03 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator